Tribunal: TJDFT
Processo: 0745213-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. AUSÊNCIA DE ATOS DE INDISCIPLINA. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE COMENTIMENTO DE OUTRO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da respeitável decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu a realização do exame criminológico.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de realização do exame criminológico.
III. Razões de decidir:
3. Prevalece o entendimento nos Tribunais Superiores de que o exame criminológico se trata de medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da pena, e cumpre ao magistrado fundamentar sua necessidade conforme as peculiaridades do caso em concreto. Nesse sentido, o teor do enunciado 439 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. A gravidade abstrata do crime de homicídio já foi considerada pelo legislador quando da cominação das respectivas penas mínima e máxima e as circunstâncias do caso concreto foram consideradas pelo Juízo de conhecimento na fixação da pena concreta.
5. O agravado cumpriu 20% (vinte por cento) da pena pela prática do crime de homicídio simples tentado, bem como teve sua progressão para o regime aberto deferida, inexistindo notícia de que ele tenha se envolvido na prática de outros crimes, tampouco intercorrência durante o cumprimento de pena no sistema penitenciário.
6. Diante da ausência de fundamentação concreta que justifique a adoção de medida, mantém-se a decisão que indeferiu pedido de realização de exame criminológico, inclusive para condicionar à concessão dos benefícios externos a sua efetivação, que, no caso, já ocorreu, encontrando-se o sentenciado cumprindo pena em regime aberto.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.